Tribunal: STF
Processo: HC 208680
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGADO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gláucia Aparecida de Freitas Nascimento, em benefício de Reginaldo da Silva Araújo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, pelo qual, em 14.10.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 694.794/SP.



O caso



    2. Consta dos autos estar o paciente cumprindo pena definitiva total de trinta e cinco anos, sete meses e vinte e seis dias de reclusão, em regime fechado, com término previsto para 1º.2.2026, por crimes de latrocínio e roubos (e-doc. 3).



    Em 11.6.2021, o juízo da Segunda Vara de Execuções Criminais da comarca de Presidente Prudente/SP indeferiu o pedido de progressão do paciente para o regime semiaberto, com os fundamentos seguintes:



    “Reginaldo da Silva Araujo, atualmente recolhido na Penitenciária de Florínea/SP., postula sua progressão ao regime semiaberto, argumentando, em síntese, preencher os requisitos do artigo 112, da Lei de Execução Penal. 



    Regularmente processado, o feito está instruído com atestado de conduta carcerária, boletim informativo e manifestação do Ministério Público às fls. 26/27. 



    Em apertada síntese, é o relatório. DECIDO. 



    O incidente foi protocolado digitalmente em relação a uma execução que tramita em autos físicos, aos quais não se tem acesso por ora, com escora no Provimento CSM nº 2549/2020, que estabeleceu o trabalho remoto. 



    Não se tem acesso a todas as informações do processo físico, mas apenas aos dados fornecidos pelo postulando e às informações do Sistema SIVEC. 



    Pois bem. 



    A pretensão é improcedente. 



    Em que pese a atual boa conduta carcerária e o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado não reúne méritos subjetivos suficientes para a imediata progressão de regime, além de possuir longa pena ainda por cumprir, com término previsto somente para 30/06/2032. 



    Com efeito, verifica-se que o apenado cumpre pena por crime gravíssimo e de natureza hedionda (praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa ) - latrocínio, e roubos majorados, revelando-se tratar de pessoa perigosa, corrompida pelo submundo do crime e nociva à sociedade. 



    Além disso, registra a prática de faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de penas, incluindo cometimento de novo delito quando cumpria o benefício da saída temporária do regime semiaberto, sendo indispensável a manutenção de sua segregação no regime fechado por maior período, visando a necessária e adequada reeducação penal para, posteriormente, revelar seu merecimento a futura progressão a regime mais brando. 



    Vale dizer, diante da situação específica do sentenciado, apesar do atestado de bom comportamento carcerário, não se pode dizer somente com base nele que está preenchido o requisito subjetivo, eis que deve demonstrar de forma clara que conseguiu desenvolver senso de responsabilidade para sua autocontenção diante das frustrações normais da vida e, por óbvio, frear os seus instintos primitivos para suportar as regras da vida com vigilância mais branda. 



    Ante o exposto, por ora, INDEFIRO a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, em razão da ausência do requisito subjetivo, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, destacando que, em sede de execução penal, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate.



    Proceda-se às anotações no Sistema SIVEC. (...)”. (e-doc. 4)



    3. Contra essa decisão foi interposto agravo em execução no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 1º.9.2021, a Decima Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador Xavier de Souza, negou provimento ao recurso. Extrai-se do voto condutor do acórdão:



    “(...) Reginaldo conta com condenação total de trinta e cinco anos, sete meses e vinte e seis dias de reclusão pela prática de crimes graves, dentre os quais, latrocínio e roubos. Iniciou o cumprimento da pena no dia 13.6.1991 e o término dela está previsto para o dia 1.2.2026, nos termos do artigo 75 do Código Penal (fls. 53/60).



    Apesar do atestado de bom comportamento carcerário emitido pela Secretaria da Administração Penitenciária, que indica que o sentenciado faz jus ao benefício reclamado, esta conclusão, por si só, não permite a progressão de regime. 



    O bom comportamento é o mínimo esperado daquele que foi segregado da sociedade pela prática de fatos definidos como crime. Ainda que o artigo 112 da Lei de Execução Penal exija apenas a boa conduta carcerária do condenado, a questão não é tão simples e não torna o magistrado um autômato. 



    O condenado, a fim de justificar as benesses da progressão de regime e outras previstas na Lei de Execução Penal, deve ter comportamento carcerário que demonstre sua perfeita capacidade de reinserir-se na sociedade, o que não ficou evidenciado no caso dos autos. 



    Com efeito, o sentenciado cumpre pena por crimes gravíssimos e violentos (latrocínio e roubos). E, ainda que, no momento, já tenha cumprido parte da pena no regime fechado, é temerária sua passagem ao semiaberto, onde a vigilância é menos intensa, sendo preferível acompanhá-lo por mais algum período na modalidade carcerária em que se encontra, a fim de se confirmar a sinceridade de sua possível recuperação. 



    Isto por conta do histórico prisional conturbado do agravante, que ostenta a anotação de diversas infrações disciplinares em seu prontuário (fls. 58/59), merecendo destaque a prática de falta grave recente, ocorrida em 2.1.2019, quando não retornou de saída temporária concedida, sendo preso em flagrante pela prática de roubo em 28.1.2019 (Execução 6), de modo a evidenciar que possui personalidade desajustada e voltada à habitualidade delitiva. 



    E ainda que a referida infração disciplinar já tenha sido reabilitada, ela é apta a macular o mérito do executado, ainda mais quando há registro de cometimento de crime grave logo na sequência, a indicar que o sentenciado não está engajado no processo de ressocialização. 



    Assim, ao menos por ora, os elementos de convicção apresentados não autorizam uma conclusão segura no sentido de que o recorrente tenha condições de se ajustar aos regramentos da modalidade carcerária intermediária, sendo grande a possibilidade de retorno à vida criminosa. 



    Por todos esses fatores, enfim, a promoção do agravante para o regime semiaberto seria prematura, e representaria ainda risco elevado para a coletividade. Por isso, o decisório atacado, que não se ressente do vício de fundamentação apregoado, deve prevalecer. 



    Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso”. (e-doc. 5) 



    4. Esse julgado foi o objeto do Habeas Corpus n. 694.794/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, nos termos seguintes:



    “(...) A Corte de origem, ao manter o indeferimento do pleito defensivo, ressaltou que o apenado “ostenta a anotação de diversas infrações disciplinares em seu prontuário (fls. 58/59), merecendo destaque a prática de falta grave recente, ocorrida em 2.1.2019, quando não retornou de saída temporária concedida, sendo preso em flagrante pela prática de roubo em 28.1.2019 (Execução 6), de modo a evidenciar que possui personalidade desajustada e voltada à habitualidade delitiva” (fl. 42, grifei). 



    Consoante disposto na guia de execução, a última infração disciplinar registrada data de 2/1/2019 (fl. 33), ou seja, foi cometida em período recente, porquanto praticada há pouco mais de dois anos. 



    Com efeito, a preocupação em torno da readaptação do indivíduo censurado circunda, antes mesmo da execução penal, a própria dosimetria da reprimenda imposta, a qual se considera necessária à satisfação de uma concepção preventiva da pena. “Para as teorias relativas a pena se justifica, não para retribuir o fato delitivo cometido, mas, sim, para prevenir a sua prática. [...] a pena deixa de ser concebida como um fim em si mesmo, [...] e passa a ser concebida como meio para o alcance de fins futuros e a estar justificada pela sua necessidade: a prevenção de delitos” (BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 141). 



    Todavia, quanto ao fundamento atrelado ao histórico disciplinar, urge consignar que o paciente incorreu em infração disciplinar grave por abandono de saída temporária, praticada, em 2/1/2019, ou seja, falta cometida em data recente, de modo a macular o preenchimento do requisito de ordem subjetiva. 



    Não olvido também que “[a] jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a gravidade dos delitos pelos quais o paciente foi condenado, bem como a longa pena a cumprir não são fundamentos idôneos para indeferir os benefícios da execução penal, pois devem ser levados em consideração, para a análise do requisito subjetivo, eventuais fatos ocorridos durante o cumprimento da pena” (HC n. 480.233/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, 5ª T., DJe de 19/2/2019), o que não é o caso dos autos, dado o cometimento de infração disciplinar em menos de três anos, a demonstrar a ausência do requisito subjetivo para a progressão. 



    Todavia, “[e]m hipótese similar, decidiu esta Superior Corte que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016)” (AgRg no HC n. 600.011/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/10/2020, grifei). 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus”. (e-doc. 6)



    A defesa interpôs agravo regimental contra essa decisão, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA RECENTE DE FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste constrangimento ilegal no ponto em que, de forma devidamente fundamentada, foi indeferido o pleito de progressão a regime menos gravoso com fulcro na ausência do requisito subjetivo, haja vista o cometimento recente de infração disciplinar grave. 2. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 8)



    5. Neste habeas corpus, a impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da negativa de progressão de regime ao paciente, ao argumento de que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau seria “carente de fundamentação”. 



    Afirma ofensa ao princípio da legalidade, pois estaria presente o requisito subjetivo para a obtenção do benefício pretendido. 



    Sustenta que “indeferir pedido de progressão de regime com fundamento na longa pena e gravidade do crime, desconsiderando todo o histórico prisional caracterizado pelo bom comportamento carcerário é, no mínimo, uma afronta a qualquer postulado do Estado Democrático de Direito Brasileiro”. (fl 7, e-doc. 1)



    Menciona que “não [se] apontou qualquer motivação concreta que demonstrasse o demérito do apenado, … sobretudo quando há atestado recente de bom comportamento carcerário” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Assim, ante a plausibilidade do pedido, a impetrante requer: LIMINARMENTE, a concessão da medida liminar, para acolher as preliminares suscitadas e, cautelarmente, determinar a inserção do paciente no regime mais brando, qual seja, o regime semiaberto, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos essenciais às medidas; Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar; Caso Vossa Excelência assim não entenda, requer-se que o paciente, seja submetido a exame criminológico no intuito de que seja melhor avaliado o requisito subjetivo. Caso o Eminente Ministro entenda pelo não conhecido do mandamus, diante constrangimento ilegal, a flagrante ilegalidade, violação do direito de locomoção do paciente requer seja concedida a ordem ex officio, nos termos acima (CPP, 654, §2°) ”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Pelo que se tem nos autos, o paciente cumpre pena privativa de liberdade total de trinta e cinco anos, sete meses e vinte e seis dias de reclusão, por crimes de latrocínio e roubos. Consta no boletim informativo (e-doc. 3) que, em 2019, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, ele não retornou da saída temporária, vindo a ser preso em flagrante pela suposta prática de novo crime de roubo. Essa circunstância conduziu o juízo de primeiro grau, mesmo com do atestado de bom comportamento carcerário do paciente, a concluir pela impossibilidade, naquele momento, de concessão da pretendida progressão de regime:



    “(...) Com efeito, verifica-se que o apenado cumpre pena por crime gravíssimo e de natureza hedionda (praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa ) - latrocínio, e roubos majorados, revelando-se tratar de pessoa perigosa, corrompida pelo submundo do crime e nociva à sociedade. 



    Além disso, registra a prática de faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de penas, incluindo cometimento de novo delito quando cumpria o benefício da saída temporária do regime semiaberto, sendo indispensável a manutenção de sua segregação no regime fechado por maior período, visando a necessária e adequada reeducação penal para, posteriormente, revelar seu merecimento a futura progressão a regime mais brando. 



    Vale dizer, diante da situação específica do sentenciado, apesar do atestado de bom comportamento carcerário, não se pode dizer somente com base nele que está preenchido o requisito subjetivo, eis que deve demonstrar de forma clara que conseguiu desenvolver senso de responsabilidade para sua autocontenção diante das frustrações normais da vida e, por óbvio, frear os seus instintos primitivos para suportar as regras da vida com vigilância mais branda”. (e-doc. 4)



    Diferente do afirmado pela impetrante, o juízo de origem analisou as especificidades do caso concreto para inferir o pedido de progressão de regime, apresentando fundamentos idôneos. Como assentado no acórdão proferido no agravo em execução pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, “o bom comportamento é o mínimo esperado daquele que foi segregado da sociedade pela prática de fatos definidos como crime. Ainda que o artigo 112 da Lei de Execução Penal exija apenas a boa conduta carcerária do condenado, a questão não é tão simples e não torna o magistrado um autômato”. 



    Nesse sentido, ao apreciar a questão no Habeas Corpus n. 694.794/SP, salientou o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça que “a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário”. (e-doc. 7)



    8. Analisando as circunstâncias fáticas e as peculiaridades do caso, as instâncias antecedentes concluíram pelo não preenchimentos do requisito subjetivo para a progressão de regime. A adoção de entendimento diverso exigiria o reexame do conjunto probatório, o que é incabível na via angusta do habeas corpus.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora